Tribunal: TJES
Processo: 0000581-08.2018.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000581-08.2018.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: AYLTON TONIATO JUNIOR

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de concessionária de energia elétrica, no qual a embargante alega omissão a respeito da limitação da responsabilidade objetiva e busca o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise das teses de excludente de responsabilidade civil e prequestionamento das matérias suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, prestando-se para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece a configuração de omissão apenas para pontos que deveriam receber manifestação do órgão julgador e não receberam, inexistindo o respectivo vício pelo simples fato de os argumentos da parte não restarem acolhidos.

O acórdão embargado analisou expressamente a matéria devolvida e fundamentou a responsabilidade objetiva da concessionária com base no § 6º do art. 37 da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O colegiado rechaçou explicitamente a tese de fortuito externo, classificando as alegações de condições climáticas e de interferência de terceiros como fortuito interno inábil a afastar o dever de indenizar diante da configuração do resultado danoso e da falha na prestação do serviço.

O Código de Processo Civil consagra o prequestionamento ficto das matérias suscitadas pelo embargante mediante a simples oposição do recurso, condicionando a eficácia da medida ao reconhecimento pelas instâncias superiores da existência efetiva dos vícios previstos no art. 1.022 da referida legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A rejeição de argumentos apresentados pela parte não configura omissão passível de correção por embargos de declaração quando o acórdão aborda expressamente a matéria controversa.

A responsabilização objetiva de concessionária de energia não comporta afastamento por fatores climáticos ou interferência de terceiros, consistindo tais eventos em fortuito interno inerente à atividade prestada.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, § 6º do art. 37. Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000581-08.2018.8.08.0027

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: AYLTON TONIATO JÚNIOR

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 17343818) proferido pela Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da concessionária interposto em face de
AYLTON TONIATO JÚNIOR.

Em suas razões, o recorrente alega a ocorrência de omissão, sustentando que a decisão não se manifestou expressamente sobre teses e dispositivos legais referentes à limitação da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, pleiteando o reconhecimento da excludente de responsabilidade por caso fortuito externo e o prequestionamento da matéria.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão.

Pois bem.

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

Isso porque, toda a matéria controvertida e devolvida foi devidamente analisada de forma fundamentada no voto condutor do Acórdão embargado,
tendo abordado de
maneira expressa
a responsabilidade objetiva da concessionária, com base no art. 37, §6º, da Constituição Federal e no art. 14 do CDC.

Além disso, o
decisum
não desconhece a existência das excludentes da responsabilidade civil, nem a sua potencialidade para afastar eventual indenização.

Vejamos trecho exemplificativo do julgado em questão:

“[...] Apesar de a concessionária sustentar que a situação pode ter decorrido de outros fatores, tais como condições climáticas ou interferência de terceiros, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a narrativa em questão e, ainda que se cogitasse essa possibilidade, as questões configuram fortuito interno, o que não afasta o dever de indenização quando presentes o resultado danoso e a falha na prestação do serviço.

Os fatores alegados, portanto, não eximem a concessionária da obrigação de indenizar o usuário pelo prejuízo por fatores inerentes a sua atividade, de modo que deve diligenciar em ações preventivas para evitar esse tipo de circunstância, especialmente em área rural.[...]

Logo, não há que se falar em omissão no v. acórdão objurgado, visto que os fundamentos adotados são suficientes para sustentar a conclusão alcançada por esta Eg. Terceira Câmara Cível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022
do CPC
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
, mas no mérito
NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.